Tribunal: TJSP
Processo: 0002676-18.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002676-18.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante RENAN FELIPE
INACIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por RENAN FELIPE INÁCIO, qualificado
nos autos, para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0002676-18.2016.8.26.0047
.
VOTO No 40479
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002676-18.2016.8.26.0047
APELANTE: RENAN FELIPE INÁCIO
APELADO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que RENAN FELIPE
INÁCIO foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Assis, nos autos de Processo Crime
no 0002676-18.2016.8.26.0047, às penas de 06 meses de detenção, em regime
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada em sede de
execução, além de 10 dias-multa, no valor diário mínimo, bem como
suspensão por 02 meses da habilitação para dirigir veículo automotor, por
infração ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 115/116).
RENAN interpôs Apelação (fls. 173).
O recurso foi recebido (fls. 180).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição com
fundamento no art. 386, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal
(fls. 174/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0002676-18.2016.8.26.0047
.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 188/190) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 190/201), se manifestou
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que a d. Advogada Dativa (fls. 112) optou por intimação pela
Imprensa Oficial do Estado (DJE) conforme Termo de Compromisso
acostado às fls. 115.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 18 de fevereiro de
2016, por volta das 18h20min, na Rua André Perine, 26, na cidade e Comarca
de Assis, conduziu a motocicleta Honda CG 150, placas EKD-2905 -
Assis/SP, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 05/07), Laudo de Local (fls. 62/71) e de Constatação de
Influência de Álcool ou substância Psicoativa, através do qual observa-se que
o Apelante apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0002676-18.2016.8.26.0047
.
odor de álcool no hálito, além de arrogância, ironia, falante, dispersão
(fls. 78).
A autoria é certa.
O Apelante, na fase inquisitiva, quase 03 meses após os fatos,
relatou que “... conduzia sua motocicleta ... quando antes do semáforo ... uma
pedestre ... atravessou a rua fora da faixa de pedestre e embora ter tentado
evitar o atropelamento, não conseguiu, caiu da moto e acabou por colidir
com o veículo ... Ônix ...”; negou ter ingerido bebida alcoólica ou qualquer
tipo de droga; que se recusou a fazer o teste do "bafômetro"; que após o
acidente passou mal e perdeu os sentidos; afirmou que os policiais militares
“... lhe infligiram uma multa de embriaguez, que acredita ser abusiva, já que
não estava alcoolizado ...” (fls. 31). Em Juízo, disse ter passado mal no dia
dos fatos, mas não bebeu; que foi até a UPA, mas não foi feito exame de
sangue lá (gravação audiovisual).
O policial militar Derci Gomes Martins afirmou, em ambas as
fases da persecução penal, que foi acionado para atender ocorrência de
acidente de trânsito e chegando no local pode observar que o Apelante havia
atropelado uma moça que atravessava a rua, fora da faixa de pedestre; narrou
que o Apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica e “... usado substância
entorpecente ...”; que o Apelante “... apresentava dificuldade para se
expressar ...” e disse que se submeteria ao teste do etilômetro, no entanto
antes da chegada do aparelho, o Apelante disse estar passando mal e foi
encaminhado ao Pronto Socorro; esclareceu que o Apelante “... estava
completamente alcoolizado ...” (fls. 10). Em Juízo manteve a versão anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0002676-18.2016.8.26.0047
.
e acrescentou que o Apelante apresentava visível estado de embriaguez e
admitiu ter ingerido bebida alcoólica e ter feito uso de “... substâncias
entorpecentes ...”; ele estava bastante transtornado; o Apelante cheirava a
álcool (gravação audiovisual).
O também policial militar Ederaldo Bernardo dos Santos narrou
a dinâmica dos fatos de forma coerente e uníssona com seu colega de farda e
acrescentou não ter dúvida de que o Apelante “... alcoolizado quando do
envolvimento no acidente, porque sequer conseguia equilibrar-se e não
respondia às perguntas proferidas ...” (fls. 11).
A testemunha Milena Bilheri, ouvida apenas na fase inquitiva,
relatou que conduz\ia seu veículo GM/Ônix quando o Apelante “... após
atropelar uma moça que atravessava a rua, acabou por colidir com seu
veículo, danificando-o ...”; o Apelante aparentava estar embriagado uma vez
que “... sequer conseguia equilibrar-se ...”; disse não ter observado se o
Apelante passou mal (fls. 14).
A testemunha Ultarima Costa de Souza narrou que
"... realmente foi atropelada por uma motocicleta, mas não sofreu ferimentos
..."; disse que no dia dos fatos passou mal em razão de sofrer de epilepsia; que
não ficou com lesões em razão do acidente (fls. 34).
A testemunha arrolada pela defesa, Ana Paula Timóteo de
Araújo, disse conhecer o Apelante e no dia dos fatos fez uma corrida (carona)
com ele e não percebeu se o Apelante estava embriagado (gravação
audiovisual).
Como adequadamente delirado na r. sentença apelada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0002676-18.2016.8.26.0047
.
“... O conjunto probatório é suficiente para embasar um desfecho
condenatório. Isto porque embora não tenha sido realizado o teste do
etilômetro, medida mais comum para se comprovar a embriaguez, o termo
de constatação de influência de álcool e a prova testemunhal são
suficientes para amparar o pedido condenatório ...”
Portanto, conclui-se que Apelante estava mesmo embriagado.
Diante desse quadro, restou devidamente comprovada a prática
do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro por parte do
Apelante, não havendo que se falar em absolvição por qualquer fundamento.
Em relação às penas deve ser destacado que embora não tenha
sido objeto de reclamo, elas estão a merecer reparo.
Na primeira fase, o d. Magistrado não reconheceu nenhuma
circunstância judicial desfavorável ao Apelante e aplicou as penas em
06 meses de detenção, 10 dias-multa e 02 meses de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, assim mantidas eis que ausentes outras causas
modificadoras.
Foi fixado o regime aberto.
Ocorre que preenchendo o Apelante o requisito do art. 44, do
Código Penal, sua pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena
restritiva de direitos prestação de serviços à comunidade.
Todavia, impossível a substituição por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, a teor do quanto
previsto no art. 46, do Código Penal, devendo ser aplicada a pena de
prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo, suficiente à prevenção e
repressão do crime praticado.
Vale consignar ser inaplicável ao caso o comando decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0002676-18.2016.8.26.0047
.
art. 312-A, da Lei no 9.503/97 (CTB), instituído pela Lei no 13.281/2016, eis
que, quando dos fatos, aos 18.02.2016, ainda não estava em vigor, tratando-se
de novatio legis in pejus.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por RENAN FELIPE INÁCIO, qualificado nos autos,
para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)